Tribunal: TJES
Processo: 0000690-27.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-27.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição), com penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a condenação, diante da alegação da defesa de que o material foi apreendido em local acessível a terceiros e não estava em posse direta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes está demonstrada por laudos periciais, auto de apreensão e boletim de ocorrência, que registram a apreensão de crack, maconha, munições de diversos calibres e balança de precisão.
4. A autoria é confirmada por depoimentos consistentes dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados pela confissão extrajudicial do apelante quanto à propriedade dos objetos apreendidos.
5. A jurisprudência admite como suficientes os depoimentos de policiais quando colhidos sob o crivo do contraditório e não infirmados por elementos concretos de dúvida quanto à sua veracidade.
6. A tese de absolvição por ausência de provas diretas é afastada ante o conjunto probatório robusto e coerente, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.
7. Sentença condenatória mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É idônea a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munição com base em prova material, confissão extrajudicial e depoimentos coerentes de agentes públicos colhidos sob contraditório.

2.
A apreensão de entorpecentes, munições e instrumentos de fracionamento em local vinculado ao acusado e por ele admitido como de sua responsabilidade configura autoria delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0008774-32.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, DJ 27.10.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1.152.007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01.12.2017.

STJ, AgRg no REsp 1.514.101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 24.05.2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000690-27.2023.8.08.0001

APELANTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO
, inconformado com a r. sentença (ID 41818265) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, a pena total foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de multa.

Em suas razões recursais (ID 13882449), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação.

Argumenta que nada de ilícito foi encontrado em posse direta do réu e que os materiais foram localizados em um depósito abandonado e de fácil acesso a terceiros, o que tornaria frágil o nexo de autoria.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 13882450), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a d. Procuradoria de Justiça em sede parecer (ID 14450622), opinou em mesmo sentido.

Presente os pressuposto de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a exordial que, no dia 16 de novembro de 2023, durante patrulhamento tático realizado por policiais militares e o cão de faro e drogas (cão azul), na Rua Felício Pereira de Souza, Bairro São Vicente, em frente à casa do “Nino” e Miquéias, em local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, policiais avistaram o ora denunciado em atitudes suspeitas, juntamente com outros dois indivíduos, Josué dos Santos Amaro e Sidney Furlan Teresa de Almeida.

Aduz os autos, que em poder de Sidney, foi encontrado 01 (um) pedaço de maconha em formato de cigarro e, na sua frente, no chão, foi localizado 01 (um) cigarro pequeno (“ponta”), destinado a seu uso.

Diante da situação flagrancial, a equipe da Polícia Militar, por experiência em lidar com tal conjuntura, continuou com a diligência usando o cão de faro para realizar mais buscas, momento em que lograram êxito ao encontrar, no interior do depósito de refrigeração (antigo bar), 01 (uma bolsa) preta com aproximadamente 210 (duzentas e dez) gramas de substância análoga a “crack”, 90 (noventa) gramas de substância análoga a maconha, 28 (vinte e oito) munições de “calibre .22”, 07 (sete) munições “calibre .38”, 05 (cinco) munições “calibre .380”, 01 (um) coldre de cor preta, e 01 (uma) balança de precisão, aparentemente para a pesagem das drogas.

Todo o material acima elencado foi encontrado no local onde os indivíduos estavam, mais especificamente no interior do depósito de refrigeração de um antigo bar da localidade.

Ato contínuo, o ora apelante em questão assumiu a propriedade de todo o material apreendido, conforme boletim de ocorrência e depoimentos anexados aos autos.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse de munições está inequivocamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 52897340, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico definitivo e Laudo Pericial de Exame em Munições, documentos que atestam a apreensão de aproximadamente 210 gramas de "crack", 90 gramas de "maconha", 40 munições de calibres diversos (.22, .38 e .380), além de uma balança de precisão e material para embalo.

A autoria, por sua vez, ao contrário do que sustenta a defesa, encontra sólido respaldo no conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Ainda que não tenham sido encontradas drogas na posse direta do apelante durante a abordagem inicial, os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicos, coesos e detalhados ao descrever as circunstâncias que levaram à sua prisão.

Os agentes relataram que, após abordagem em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o cão de faro indicou a presença de entorpecentes no interior de um depósito (antigo bar) localizado em frente ao local.

Afirmaram ainda que, o estabelecimento pertencia à família do apelante e que este, após autorizar a entrada, assumiu espontaneamente a propriedade de todo o material ilícito encontrado – as drogas, as munições e a balança de precisão.

Tal confissão extrajudicial, segundo os militares, foi, inclusive, registrada em vídeo.

É cediço que o depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, reveste-se de presunção de legitimidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação vide as jurisprudências (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), e (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018).

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

A defesa não logrou êxito em apresentar qualquer elemento concreto que pudesse macular a credibilidade dos testemunhos dos militares.

A narrativa defensiva de que o local era "abandonado" e de "fácil acesso" é fragilizada pelo fato de que o estabelecimento era vinculado à família do réu e pela circunstância de que ele próprio teria autorizado a entrada da equipe policial, segundo os depoimentos.

Ademais, a natureza e a variedade dos materiais apreendidos excessiva quantidade de crack, maconha, dezenas de munições de três calibres distintos, balança de precisão e material para embalo, são incompatíveis com a mera posse para uso e indicam, com segurança, a destinação mercantil das drogas e a posse ilegal das munições.

Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pela confissão do réu, corroborada pelos depoimentos do policial militar na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.2.3.4. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, considerando a apreensão de dinheiro em espécie, materiais para embalo, corte e acondicionamento de drogas, balança de precisão e material bélico, bem como o próprio réu confessou que já realizava a mercancia ilícita há algum tempo. (TJES, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Apcrim: 0008774-32.2020.8.08.0030, Dje: 27/10/2022)

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto, formado pelos depoimentos coerentes dos policiais, pela confissão extrajudicial do apelante e pelas circunstâncias da apreensão, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A condenação proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alinhada às provas produzidas nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.